Tribunal: CARF
Processo: 10882.722211/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722211/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.651 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório os fatos que ensejaram o indeferimento
do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte para a
apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do
despacho decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
Não compete ao Carf apreciar alegações relacionadas à inconstitucionalidade
de legislação tributária por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário.
Incabível a análise de violação dos Princípios Constitucionais da Isonomia,
Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e Vedação ao
Confisco.
DCOMP.
FORMULÁRIO
PAPEL.
VEDAÇÃO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA. LEGALIDADE.
No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte implementar a
declaração de compensação, o poder discricionário da administração autoriza a
regulação da matéria por meio de atos administrativos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se
não formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso
após 29/09/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722211/2011-33
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

Acórdão no 3201-010.650, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10882.722210/2011-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento, requerido por meio de
petição em papel, relativo ao saldo credor do IPI apurado de forma mensal no 4o trimestre de
2007, no valor original de R$ 87.210,05 (oitenta e sete mil, duzentos e dez reais, e cinco
centavos).
A interessada justifica o seu procedimento amparada no fato de que, até
31/05/2008, estava sujeita à apuração decendial, em face da fabricação de produtos classificados
nas posições NCM 87.04 e 87.05, concomitante à apuração mensal para os demais produtos.
Todavia, por meio de Despacho Decisório, a autoridade competente indeferiu o
pedido ao argumento de que “não havia óbice algum para que o presente pedido de
ressarcimento fosse entregue de forma eletrônica, via PER/DCOMP.”
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua inconformidade , com os
seguintes argumentos:
 O despacho decisório é nulo por violar os princípios do formalismo
moderado, da instrumentalidade das formas, da verdade material e pela
ineficiência do procedimento fiscal.
 A empresa atua no campo de equipamentos de movimentação e
armazenagem de carga aérea, englobando a fabricação, fornecimento,
montagem, instalação e manutenção de máquinas destinadas a dar apoio a
aeronaves em solo, alcançando ainda aparelhos para movimentação de
cargas em portos, centros de distribuição e indústrias.
 A descrição completa de todo o processo produtivo, embora bastante
específico, se impõe, para que reste claro de como é complexo e dividido
em diversas etapas. Portanto, considerando não apenas a complexidade da
produção, como também as proporções (tamanho e peso) do produto final,
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

é incontroversa a inviabilidade de efetivação da montagem em um curto
espaço de tempo.
 A Constituição Federal, ao vincular o IPI ao princípio da não
cumulatividade, não lhe impõe qualquer restrição ou limitação. Logo,
havendo cobrança do imposto nas etapas anteriores com os bens de
produção, o contribuinte que os adquire para emprego na atividade de
industrialização, tem direito de compensar o montante cobrado com o
imposto por ele devido. E, havendo apuração de crédito após feito este
encontro de contas, lhe é dada a possibilidade de ressarcir o saldo
remanescente.
 O que é imprescindível para a caracterização do processo de
industrialização e enquadramento no conceito de insumo, no presente
caso, é que resulte “um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob
a mesma classificação fiscal”. Com efeito, é exatamente isso que ocorre no
processo produtivo, pois todas as peças/produtos utilizados na fabricação
dos veículos/equipamentos, são incorporadas na máquina, resultando em
um novo produto, que é uma unidade autônoma.
 Diversamente do que se concluiu no despacho decisório, os dispositivos
normativos facultam ao contribuinte a apresentação do pleito de
ressarcimento de forma diversa, quando da impossibilidadede utilização
do programa PER/DCOMP, não sendo tão categórica e taxativa quanto
pretende fazer parecer a Fiscalização.
 A interessada enfrentou adversidades durante todo o exercício de 2007 que
lhe impossibilitaram a utilização do sistema eletrônico para a transmissão
do PER/DCOMP. Além disso, foi orientada por agente fiscal do Centro de
Atendimento ao Contribuinte a proceder a apresentação física, via
formulário de papel, dada a inviabilidade de uso do programa.
 O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade
material. Nesse sentido, a autoridade administrativa não fica obrigada a
restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes,
podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Ao final, a manifestante requer, em síntese:
a) preliminarmente, reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, em
função da violação aos arts. 37 da CF e 50 da Lei no 9.784/99; da afronta
aos princípios do formalismo moderado, instrumentalidade das formas,
verdade material; e da ineficiência do procedimento fiscal, decorrentes da
inexistência de análise efetiva do mérito do crédito pleiteado, e a ausência
de intimação e/ou concessão de prazo para a retificação de formalidade
que a Autoridade Fiscal julgava essencial para a verificação do crédito;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

b) no mérito, reconhecer a legitimidade e deferir a totalidade do Pedido de
Ressarcimento do crédito de IPI, dado o permissivo legal vigente,
constante do art. 153, inc. IV, §3o, inc. II da CF c/c os arts. 256 e 268 do
RIPI/2010; o regular enquadramento das operações em tela ao conceito de
industrialização, passível de creditamento pela Manifestante; e a ausência
de irregularidade na apresentação do pedido de ressarcimento em
formulário de papel;
c) subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Senhoria, requer ao
menos o cancelamento do Despacho Decisório, determinando o retorno
dos autos à Fiscalização, para que esta proceda uma análise efetiva do
mérito do Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI.
Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente
processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem como pela conversão
dos autos em diligência para elaboração de perícia técnica, se assim entender necessário, a ser
realizada no momento processual mais oportuno.”
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
Preliminarmente
i.1 Da nulidade do v. acórdão recorrido - violação aos princípios de formalismo
moderado, instrumentalidade das formas, verdade material e ineficiência do procedimento fiscal
No mérito
ii.1 Da autorização legal para transmissão do pedido de ressarcimento via
formulário de papel;
ii.2 Esclarecimentos quanto ao processo produtivo da Manifestante;
ii.3 Não cumulatividade do IPI e direito ao ressarcimento;
ii.4 Enquadramento ao conceito de industrialização;
ii.5 Do princípio da verdade material;
ii.6 Subsidiariamente: Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
É o relatório.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
A Recorrente alega haver nulidade no acórdão recorrido. Destaca o art 37 da
Constituição Federal ao suscitar a violação ao princípio do formalismo
moderado. Segue defendendo que o princípio da instrumentalidade das formas
preza que o processo é meio para obtenção da tutela e não um fim em si mesmo
e, não havendo concreto prejuízo, não há que se falar em irregularidade da
forma eleita pela Contribuinte.
Desde já, registra-se que estamos diante da aplicação de normas vigentes à
época dos fatos pela Autoridade Fiscal, nos limites de sua previsão. Eventual
argumentação de nulidade de norma por afronta a princípios constitucionais,
este Colegiado não pode conhecer da matéria por limitação expressa,
estabelecida pelo Decreto 70.235/1972.
Art 26 A No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
No mesmo sentido, o Regimento Interno do CARF, em seu art 62, e súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
dei tributária.
Reforça seus argumentos de defesa com destaque ao princípio da verdade
material que norteia o procedimento administrativo fiscal. Pondera que os
documentos presentes no processo administrativo comprovam a exposição
fática que deixaram de ser apreciados pelo Julgador a quo.
Mais uma vez, nos deparamos com os limites impostos ao julgamento
administrativo, no que tange à aplicação das normas vigentes que regulam o
procedimento sob análise. Os documentos que comprovam o pedido de
ressarcimento por meio de petição em papel foram analisados. As alegações de
falhas no sistema, transmissões concomitantes, consultas ao CAC entre outras,
não foram acompanhadas de qualquer comprovação.
Aponta a ineficiência do procedimento fiscal que, ao retardar sua análise dos
pedidos de ressarcimento, a impediu de retransmitir por meio do programa
adequado.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

Cumpre esclarecer que os normativos que regulavam o pedido e os sistemas
encontravam-se disponíveis a todos os Contribuintes. Uma vez não observados
os procedimentos, tendo a empresa optado por sua formulação em papel, sem
justificativa plausível e comprovada, não há outra alternativa além de seu
indeferimento.
De se notar que dada a motivação da decisão do despacho decisório, ausência de
transmissão por meio eletrônico em PER/DCOMP, bem como a manutenção
deste entendimento no acórdão recorrido, afasta-se a análise do direito
creditório. Ante o exposto, não há que se falar em apreciação das operações
geradoras dos créditos por parte da Fiscalização ou dos Julgadores
Administrativos.
Assim, afastadas as alegações de nulidade do acórdão recorrido, prosseguimos à
análise de mérito.
- Mérito:
No caso em apreço, verifica-se que o despacho decisório expôs de forma clara e
pormenorizada as razões que levaram ao indeferimento do direito creditório
pleiteado.
Denota-se que o pedido de ressarcimento foi indeferido com fundamento na
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época
do pedido, que assim disciplinava o procedimento:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
(...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado
o pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso. (destacou-se)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1o, a declaração ou o pedido será
analisado em caráter definitivo pela autoridade administrativa.
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos à Contribuição
Previdenciária - Anexo II;
III - Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito - Anexo III;
IV - Pedido de Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária -
Anexo IV;
V - Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e Repartições
Consulares - Anexo V;
VI - Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-Maternidade
- Anexo VI;
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
VIII - Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado - Anexo VIII.
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço , os formulários
a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Alega a Recorrente a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP,
por estar submetida a dois regimes de apuração concomitantes (decendial e
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

mensal). Contudo, não se localizou nenhum pedido efetuado por meio
eletrônico para o trimestre em referência.
Ademais, não há nos autos comprovação de eventual falha no programa
PER/DCOMP. Também não há comprovação de eventuais consultas realizadas
junto ao CAC da RFB, com orientação diversa aos normativos que regulam o
procedimento.
Apresenta alegações genéricas de adversidade durante o período de transmissão.
Não obstante, identifica-se a transmissão por parte da empresa de diversos
pedidos eletrônicos de ressarcimento de IPI (PER) relativos a outros trimestres,
durante o lapso temporal entre o encerramento do período de referência até a
data da apresentação do pedido.
A apresentação do pedido de ressarcimento em papel, sem comprovação do
impedimento da transmissão via PER/DCOMP, atrai a aplicação do disposto no
§ 4o do art. 98 e no § 1o do art. 39 da IN RFB no 900/2008, já citados, qual seja,
considerar não formulado o pedido de ressarcimento. Nos termos do § 2o do
mesmo art. 39, o pedido deve ser analisado em caráter definitivo pela autoridade
administrativa.
Cumpre registrar que a instrução normativa vigente à época em que o sujeito
passivo pretendeu entregar sua declaração de compensação impunha a
apresentação de PER/DCOMP pelo sistema informatizado e não em formulário
de papel. A argumentação por ele trazida não afasta a referida obrigação,
decorrente do disciplinamento, previsto no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996,
criada por norma administrativa que se inclui no escopo da legislação tributária,
a teor dos artigos 96 e 100, inc. I, do CTN.
Este foi o entendimento exarado no Acórdão 9303006.591, pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão de 10 de abril de
2018, restando assim ementada:
DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte
implementar a declaração de compensação, o poder discricionário da
administração autoriza a regulação da matéria por meio de atos
administrativos.
DCOMP. PAPEL. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. Considera-se não
declarada a compensação de débitos tributários informadas em Declaração de
Compensação apresentada em formulário papel, sem a justificativa para sua
apresentação em meio eletrônico.
Destaco, ainda, os argumentos do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres em seu
voto no acórdão no 9303002.453, da 3a Turma/ CSRF/ CARF, a seguir
transcritos
(...) Relativamente à questão das instruções normativas que vedaram a
possibilidade de apresentação de declarações de compensação em formulários
de papel, o contribuinte alegou a ilegalidade da restrição imposta por meio de
atos administrativos, uma vez que nem a Lei no 10.637/2002 e tampouco a
Medida Provisória no 66/2002, que lhe antecedeu, vedaram a apresentação das
Dcomp em formulário de papel.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

O argumento não prospera, pois do fato de a lei não ter proibido a apresentação
das declarações em papel, não decorre logicamente a conclusão de que as
Instruções não poderiam fazê-lo.
O art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação introduzida pela Medida Provisória
no 66, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, alterou o regime
jurídico das compensações tributárias, as quais, para terem existência jurídica,
passaram a ser declaradas à repartição fiscal e não mais requeridas, com vinha
acontecendo até então.
O referido dispositivo legal estabelece que a compensação deve ser declarada à
repartição e também os efeitos gerados por tal declaração na órbita jurídica,
mas não diz como essa declaração deve ser implementada. No silêncio da lei, o
modus operandi pelo qual a declaração deve ser efetuada obviamente fica à
cargo o órgão administrativo encarregado da administração tributária. Tal
encargo, sendo decorrente do poder discricionário da administração,
independeria até da previsão legal existente no art. 74, § 12 da Lei no 9.430/96.
Assim, não tendo a lei estabelecido a forma pela qual a declaração de
compensação deve ser implementada, não existe nenhum óbice no sentido de que
a administração discipline a matéria por meio de atos administrativos com base
no poder discricionário.
No caso concreto, as instruções normativas não violaram o direito do
contribuinte à compensação e tampouco seu direito de petição, pois os sistemas
da Receita Federal funcionam 24 horas por dia, salvo paradas esporádicas para
manutenção durante as madrugadas. Esses sistemas não entram greve, não
fecham para o horário de almoço, não tiram férias e nem comemoram o Natal e
a passagem de ano, sendo improcedentes e injustificáveis as alegações do
contribuinte.
Do mesmo modo, com a adoção dos formulários eletrônicos (Per/Dcomp) nem
de longe se vislumbra a violação de alguma garantia constitucional do
contribuinte. (...)
Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente não logrou êxito em
comprovar alegadas adversidades (problemas técnicos) que supostamente a
teriam impedido de transmitir a declaração pela internet.
Dada a ausência de provas e não superada a restrição à apresentação de
formulários em papel, considera-se prejudicada a apreciação dos demais
argumentos de defesa arguidos no mérito.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722211/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 493
DF CARF MF
Original